Tribunal: TJMT
Processo: 1021492-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021492-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. EDER JOSE ALVES
PACIENTE(S)
ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0002401-72.2003.8.11.0005, código n.o 20011, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 214, alínea a, c/c art. 226, inc. II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do CP, com redação dada antes da vigência da Lei n.o 12.015/2009, delito este que teria ocorrido no ano de 2003.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que houve a extinção da punibilidade do paciente, em razão da ocorrência da prescrição punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. III, do CP, que prevê o prazo prescricional de 12 (doze) anos para os delitos imputados com pena máxima não superior a 08 (oito) anos, que é caso ora em apreço, pois os fatos ilícitos imputados ocorreram há mais de 17 (dezessete) anos e, até o momento, não houve solução de mérito na ação penal ajuizada em 1o grau.
Lado outro, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto estaria lastreada em elementos abstratos e genéricos, que não demonstram de forma satisfatória o periculum libertatis, ao que agrega ser o increpado primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo há mais de dez anos, exercente de trabalho lícito e com família constituída, que necessita dos proventos de seu labor para a subsistência, a tornar suficiente a submissão dele às cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
De mais a mais, ressalta que por ter sido a medida constritiva fulcrada na garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não teria sido encontrado no endereço constante nos autos, tampouco, após a publicação do edital de citação, comparecido no feito ou constituído advogado para exercer a sua defesa técnica, o que, inclusive, justifica em razão de “se tratar de pessoa analfabeta informaticamente e não ter acesso à internet”; por ter sido devidamente apresentado o comprovante de endereço atualizado e demonstrado que possui residência fixa no mesmo local há mais de dez anos, não mais persiste o aludido fundamento da prisão preventiva.
Por fim, menciona que, frente às condições pessoais abonatórias do encarcerado e às circunstâncias fáticas, muito provavelmente, acaso condenado na instância primitiva, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, mesmo porque a sanção máxima prevista para o delito do art. 214, caput, do CP, é de 07 (sete) anos, a caracterizar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja reconhecida a extinção da sua punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. III, do CP; e, subsidiariamente, revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, pela intimação do patrono para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 61925480 ao ID 61925477.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, nada obstante a prescrição, por ser matéria de ordem pública, possa ser reconhecida a qualquer tempo e em grau de jurisdição, inclusive, de ofício, conforme preceitua o art. 61 do CPP, a prova pré-constituída no processo eletrônico não demonstra, indene de dúvidas, a data em que os fatos ocorreram, tampouco o dia que efetivamente foi recebida a denúncia, a impedir, portanto, o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente nesse momento perfunctório, notadamente diante do teor da decisão acostada sob o ID 61925478 - Pág. 2, que demonstra ter sido no dia 13 de junho de 2011 determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.
Lado outro, em exame perfuntório da decisão objurgada, verifico que após ser citado por edital o increpado não compareceu em juízo, tampouco nomeou advogado para exercer a sua defesa técnica, motivo pelo qual o d. magistrado singular, acolhendo pedido ministerial, decretou a prisão preventiva no intuito de garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista a existência de fortes indicativos de que, após o cometimento do ilícito, o suspeito teria foragido do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto e não sabido, a evidenciar a suposta intenção em frustrar o exercício pelo Estado do direito de punir.
E, mesmo o impetrante alegando que o encarcerado é “pessoa analfabeta informaticamente e não ter acesso à internet”, o que impossibilitaria o seu acesso ao edital de citação publicado, há de se levar em conta que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para justificar o seu descumprimento, conforme dicção do art. 3o do Decreto-Lei n.o 4.657/42 (LICC).
Desta feita, por ora, não há como considerar que o cárcere provisório do favorecido nessa ordem se encontra lastreado em édito sem suporte fático e concreto capaz de demonstrar, com satisfação, os requisitos legais da medida extremada, pois tudo indica que está respaldado em elementos aptos a revelar a necessidade da medida extremada para o resguardo dos meios e fins do processo criminal, satisfazendo, assim, o que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
A propósito, a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, é no sentido de que “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Outrossim, cabe frisar que “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, sendo certo, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar a tese defensiva de que há ofensa ao princípio da homogeneidade.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator